Tribunal: TJMT
Processo: 1031422-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031422-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (EMBARGADO), A B EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 07.222.864/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - CPF: 167.680.327-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA - CPF: 025.251.597-80 (ADVOGADO), ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - CPF: 829.082.067-49 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES - CPF: 045.344.047-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONTROLE SOBRE A PLATAFORMA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da parte embargante por permitir o uso indevido de marca registrada em sua plataforma digital, determinando-lhe a abstenção de veiculação de produtos com violação ao direito de uso exclusivo da marca pelo titular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do princípio do exaurimento da marca e à necessidade de indicação de URLs específicas; e (ii) obscuridade ou contradição quanto ao alcance da obrigação imposta à plataforma digital em face de terceiros anunciantes.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo o uso indevido de marca protegida e a responsabilidade da plataforma digital por exercer controle técnico e fático sobre os anúncios veiculados.

4. A ausência de indicação de URLs específicas não configura omissão, pois a obrigação imposta à embargante é determinada e baseada em indícios robustos de infração, não sendo genérica ou indeterminada.

5. A tese do exaurimento da marca foi corretamente afastada por ausência de provas quanto à origem lícita dos produtos ou cessão de direitos, sendo ônus do embargante a demonstração da legalidade da revenda.

6. Para fins de prequestionamento, não é necessário que a decisão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que contenha fundamentação clara e suficiente, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não se configura omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão enfrenta expressamente as questões suscitadas, com fundamentação clara e suficiente. 2. A plataforma digital que detém controle técnico e fático sobre os anúncios é responsável por coibir o uso indevido de marca registrada. 3. O princípio do exaurimento da marca não se aplica sem prova da origem lícita e cessão dos direitos de comercialização."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0011914-53.2003.8.11.0041

EMBARGANTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

EMBARGADA:

D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EBAZAR.COM.BR LTDA
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade negou provimento ao recurso.

A Embargante sustenta a impossibilidade técnica de fiscalização prévia da plataforma; exaurimento do direito de marca; e a natureza mista do registro da marca da embargada.

Defende, ademais, o caráter não protelatório dos aclaratórios, invocando o intuito de prequestionamento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminente turma:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

A decisão impugnada enfrentou de forma clara e fundamentada todos os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente ao reconhecer a violação ao direito de uso exclusivo da marca pela parte agravada, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996. A fundamentação foi expressa ao analisar que a plataforma do embargante, embora configurada como provedor de aplicação, possui controle técnico e fático sobre os anúncios e tem capacidade de barrar comercializações indevidas, sendo cabível a determinação judicial de abstenção da venda de produtos com a marca protegida.

O argumento de ausência de indicação de URLs específicas não configura omissão a ser suprida por esta via recursal. A decisão proferida não impôs ao embargante fiscalização genérica da plataforma, mas sim o cumprimento de obrigação específica derivada de indícios robustos de uso indevido da marca. A jurisprudência citada pelo embargante, embora respeitável, não se sobrepõe à análise do caso concreto, no qual restou evidenciado o uso reiterado da marca em desacordo com o ordenamento jurídico.

Igualmente, a tese do princípio do exaurimento da marca não foi acolhida por ausência de elementos probatórios que evidenciassem a legalidade da origem dos produtos comercializados por terceiros, tampouco a cessão de direitos autorizando tais vendas. O embargante tampouco apresentou documentação que demonstrasse se tratar de revenda lícita de produtos adquiridos originalmente do titular da marca, ônus que lhe competia.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025